Tribunal: TJDFT
Processo: 0753908-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753908-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARCUS ALEXANDRE JESUS RIBEIRO, ELIEL RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Imperatriz – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709056-12.2021.8.07.0001, indeferiu requerimento de tutela de urgência para suspender bloqueio de valores e manteve a liquidação homologada, no valor integral das despesas hospitalares cobradas pelo Hospital Santa Lúcia. Unimed Imperatriz – Cooperativa de Trabalho Médico sustenta, preliminarmente, a nulidade dos atos praticados na fase executiva por ausência de intimação regular via sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), o que teria inviabilizado a apresentação tempestiva da documentação exigida. Argumenta que a decisão agravada aplicou critério vedado pelo acórdão da Segunda Turma Cível, que determinou expressamente o reembolso limitado aos valores contratuais e afastou a tabela do Hospital Santa Lúcia e as despesas com transporte aéreo (id 174460664). Alega violação à coisa julgada, excesso de execução e enriquecimento sem causa de Marcus Alexandre Jesus Ribeiro e Eliel Rodrigues da Silva, invocando os arts. 509, § 4o, e 525, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil, art. 884 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que vedam a alteração dos parâmetros do título judicial na fase de cumprimento. Acrescenta que apresentou, na impugnação, a relação de preços praticados, as tabelas contratuais e demonstrou que o valor correto da execução é inferior à metade do montante bloqueado, que alcança R$ 3.737.767,72 (três milhões, setecentos e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), dos quais R$ 1.241.958,00 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais) já foram penhorados (id 258337634). Ressalta que a manutenção da constrição compromete sua solvência, pois está sob regime de Direção Técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com risco de impacto assistencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede a reforma da decisão e o provimento do recurso Preparo recolhido (id 79216407). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está presente. A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade da decisão que liquidou o julgado em valor acima dos limites estipulados no título judicial transitado em julgado (id 79200780). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. O acórdão limitou o ressarcimento das despesas médico-hospitalares aos valores previstos na tabela contratual da operadora vigente à época dos fatos (ano de 2021) e excluiu expressamente a aplicação da tabela do Hospital Santa Lúcia e qualquer despesa com táxi aéreo. O Juízo de Primeiro Grau liquidou o julgado fixando o valor de R$ 327.204,47 (trezentos e vinte e sete mil, duzentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), com correção monetária e juros de um por cento (1%) ao mês desde a citação. Utilizou como parâmetro os valores cobrados pelo hospital que prestou o serviço, diante da inércia da agravante em apresentar a tabela contratual vigente no ano de 2021. O cumprimento de sentença deve ficar adstrito ao que restou decidido no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. O art. 506 do Código de Processo Civil, nesse sentido, prevê que a sentença faz coisa julgada às partes entre os quais é dada, não prejudicando terceiros. O agravante foi condenado à obrigação de pagar, de modo que os parâmetros determinados não podem, a princípio, ser alterados, sob pena de ofensa à coisa julgada. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada homologou a liquidação com base no valor integral das despesas cobradas pelo hospital, o que poderia contrariar o comando do acórdão quanto à limitação do ressarcimento aos valores previstos na tabela contratual da operadora. Há indícios de uma possível violação à coisa julgada e excesso de execução. O art. 503, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, razão pela qual os limites da coisa julgada devem ser observados estritamente no cumprimento de sentença. Constato a probabilidade de provimento recursal. Contudo, o perigo de dano está ausente. O Juízo de Primeiro Grau determinou a transferência de valores para conta judicial e resguardou a liberação apenas após o julgamento final da impugnação. A decisão final a ser proferida também é passível de agravo de instrumento, caso os pedidos da impugnação não sejam acolhidos, o que afasta, nesse momento, o risco de dano. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Marcus Alexandre Jesus Ribeiro e Eliel Rodrigues da Silva para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator